Tribunal: TJDFT
Processo: 0703086-83.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0703086-83.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RENATHA SHEYLA RIBEIRO DE JESUS, RODRIGO DE CASTRO MARTINS RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. DECISÃO Ficam os autores/recorrentes intimados a coligir aos autos, no prazo de 05(cinco) dias, os comprovantes de hipossuficiência econômica ou, alternativamente, recolher o preparo recursal. Tudo sob pena de indeferimento da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita às partes e, consequente decretação da deserção do recurso interposto. Brasília/DF, 29 de julho de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito